Tribunal: STF
Processo: HC 217407
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese de negativa de autoria. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 162.993, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso temporariamente em 28.02.2018, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III, e IV, e 288 ambos do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 162.993, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1º Região, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que, “há mais de 4 anos, o acusado tem seu direito cerceado sem qualquer indício forte de autoria”. Além disso, sustenta a possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão preventiva do corréu Elielton da Silva, em razão da identidade da situação processual de ambos.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que o RHC interposto no STJ “encontra-se com parecer favorável para extensão da ordem, todavia, sem data, para ser pautado, e se aproximando o recesso, (...) haverá uma maior demora no julgamento do referido recurso”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque - para além de observar que a possibilidade de extensão ao acionante dos efeitos da decisão do STJ que revogou a custódia preventiva de corréu sequer ter sido analisada por aquela Corte Superior -, a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.



10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente, “além do presente processo, ainda responde por mais dois outros (2ª Vara de Aquiraz/CE e 3ª Vara do Eusébio/CE), além de também ter sido reconhecido por uma das testemunhas. Vale ressaltar que em seu depoimento na polícia, confessou fazer parte de uma facção criminosa”.



11. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator